Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fundada em nota promissória e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC, determinando o levantamento das penhoras e baixa das inscrições nos sistemas competentes. A parte apelante sustenta que os honorários advocatícios fixados judicialmente possuem prazo prescricional distinto e requer o prosseguimento da execução quanto a essa verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente alcança também os honorários advocatícios fixados na execução; e (ii) definir se é possível o prosseguimento do feito exclusivamente quanto à verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão originária, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF. Para a nota promissória, aplica-se o prazo trienal (art. 206, § 3o, VIII, do CC).
4. Os honorários advocatícios constituem crédito autônomo, com natureza jurídica distinta do débito principal, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, II, do CC e art. 25 da Lei n. 8.906/1994).
5. A inércia do exequente quanto à localização de bens penhoráveis não suspende nem interrompe a prescrição intercorrente quando as diligências se mostram infrutíferas, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
6. Reconhecida a prescrição intercorrente apenas em relação ao crédito principal, subsiste a pretensão executiva quanto aos honorários advocatícios, cujo prazo prescricional ainda não se exauriu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a prescrição intercorrente exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, determinando o prosseguimento da execução dessa verba e a retificação do polo ativo, para constar apenas a Defensoria Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente incide sobre o crédito principal, mas não alcança os honorários advocatícios, que possuem prazo prescricional próprio e natureza jurídica distinta.” “2. É possível o prosseguimento da execução exclusivamente quanto à verba honorária, mesmo após reconhecida a prescrição do débito principal.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206-A, 206, § 3o, VIII, e § 5o, II; CPC, arts. 921 e 924, V; Lei n. 8.906/1994, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 150; STJ, REsp n. 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/5/2018; TJDFT, APC n. 0724811-81.2018.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024; TJDFT, APC n. 0028610-96.2006.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/9/2024.